Tribunal: TJDFT
Processo: 0746843-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Processo : 0746843-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consistente na inabilitação da impetrante do pregão eletrônico lançado pela autoridade coatora. Relata que participou do Pregão Eletrônico SRP n. 05/2023, no qual sagrou-se vencedora por ter o preço mais baixo, no entanto, em razão de recurso administrativo interposto por outra participante, a impetrante foi inabilitada porque teria descumprido o item 6.4 do Edital, que veda a participação no certame de pessoas jurídicas que tenham sócios em comuns. Alega que, embora o sócio da impetrante seja sócio também da Agropecuária Grama Viva, esta não participou da licitação. Avalia ser injusta e ilegal a sua inabilitação, anotando que outra participante se sagrou vencedora. Assim, promova a impetrante a inclusão da empresa vencedora da licitação, como litisconsorte passiva necessária, na dicção do art. 114 do CPC, já que, em tese, poderá sofrer os efeitos da decisão deste writ. Precedente no STJ: AR 4.847/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 08/10/2014, DJe 04/11/2014. Ademais, considerando a afirmativa de que “a licitação já chegou ao seu objetivo e outra empresa sagrou-se vencedora” (id. 53010114 – p. 11), deverá informar se já houve a contratação da empresa vencedora e, nessa hipótese, manifestar-se quanto à subsistência do objeto desta impetração. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília – DF, 3 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator